Tribunal: TJES
Processo: 5002528-88.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002528-88.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE BALBINO SILVA LIMA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002528-88.2022.8.08.0021

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: JOSE BALBINO SILVA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS
MAS CALCULADOS DE FORMA EQUIVOCADA PELO MAGISTRADO DE PISO
. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, referentes a cartão de crédito consignado, ainda que não houvesse pactuado nenhum negócio jurídico junto ao banco requerido. Requer a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, indenização por danos morais suportados e devolução, em dobro, do valor indevidamente debitado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4420702), aduzindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial para atuar na presente causa, diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, e a restituição simples do valor indevidamente descontado, eis que o valor a esse título perfaz o montante de R$ 6.331,90, considerando que a reserva de margem consignável não integra o valor descontado, mas apenas valor reservado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4420697) dispôs que:
“Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS, para
: a)
declarar nulo o contrato de empréstimo e cartão consignado objeto dos autos
, determinando ao banco réu a imediata suspensão de qualquer cobrança em face do autor, s
ob pena de multa por cobrança indevida de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;
b)
CONDENAR a demandada, a pagar à parte autora o valor de
R$ 7.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;
c)
condenar a ré a pagar ao autor os valores referentes aos descontos em sua aposentadoria, no total de R$10.129,04 (dez mil cento e vinte e nove reais e quatro centavos), EM DOBRO, t
otalizando R$20.258,08 (vinte mil, duzentos cinquenta e oito reais e oito centavos)
com correção monetária e juros legais desde cada desembolso;
d)
DETERMINO
a devolução, pelo autor, dos valores de R$ 3.458,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais); R$ 82,32 (oitenta e dois reais e trinta e dois centavos); R$ 134,67 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) e R$ 282,61 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos)
que foram depositados em sua conta,
autorizando desde já a compensação dos valores
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido cartão de crédito consignado.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato apresentado pela ora recorrente, qual seja, a discrepante divergência entre as assinaturas e rubricas constantes no contrato (ID. 4420686) e aquelas registradas no documento pessoal do autor (ID 4420360), rubrica constante na procuração (ID 4420359), e nas demais assinaturas do autor constantes nos autos.

Ademais, a recorrente junta áudio que supostamente teria o condão de comprovar o aceite, por parte do consumidor, do cartão de crédito consignado questionado no presente; todavia, o que se observa da mídia é a negativa, por parte do consumidor, quanto à contratação do cartão, o que se observa a partir do minuto 2:03, em que diz “
Deixa eu olhar, né... Porque eu não ‘tô’ a fim de cartão nenhum. Cartão eu não quero
”. Mesmo após a negativa do recorrido, a preposta da instituição financeira continua o procedimento, confirmando dados do autor e, ao fim da ligação, comunicando que o valor contratado será disponibilizado na conta do autor em até 24 horas.

Não obstante, a espelho do que demonstrou a sentença recorrida, autorizações de saque mediante a utilização de cartão de crédito juntadas pela ré (ID 4420687, ID. 4420688, ID. 4420689 e ID. 4420690) não foram devidamente assinadas pelo autor, ou mesmo contém assinatura visivelmente divergente daquela aposta no contrato e nos demais documentos constantes nos autos, demonstrando, assim, a ocorrência de fraude.

A fatura juntada pela recorrente ao ID. 4420691, não justifica a conclusão de que a parte autora teria querido a contratação de cartão de crédito, eis que não houve a utilização do plástico pelo autor.

Portanto, dada a ausência de comprovação de que o autor solicitou o cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais.

Saliento que não restou comprovado que o autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

O valor a ser restituído, na verdade, é de R$ 6.331,90, haja vista que o montante destacado a título de “reserva de margem consignável”, não fora efetivamente descontado dos proventos do autor, sob pena de enriquecimento sem causa.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado a ausência de comprovação de que a parte autora solicitou o cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o valor à ser restituído ao autor corresponda ao montante de R$ 6.331,90 (seis mil, trezentos e trinta e um reais e noventa centavos) devidamente corrigidos monetariamente a contar da data do desconto de cada parcela e com juros moratórios legais a contar da citação, de forma simples, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)